Tribunal: TJDFT
Processo: 0754181-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Vistos etc. Consultados os autos originários no sistema eletrônico vê-se que o feito foi sentenciado tendo, inclusive, transitado em julgado, conforme certificado no Id 222131137 (processo n. 0754954-43.2024.8.07.0001). Assim, o agravo de instrumento restou sem objeto, e assim o declaro. Após baixas, arquive-se. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2025. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator